Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014274-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DENIS GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 051.162.671-13 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DENIS GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 051.162.671-13 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A SOMA DAS PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
IRRESIGNAÇÃO IGUALITÁRIA DAS PARTES CONTRAPOSTAS
– PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE
CÁLCULO DIFERENCIADO
, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A REPRIMENDA ESTABELECIDA PARA O DELITO COMUM E DE 2/5 SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA PARA O CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS –
AGRAVOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;

2.

Assim,
in casu
, condenado de forma definitiva o reeducando aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, para fins de progressão regimental, devem incidir, respectivamente, os coeficientes de 2/5 e 1/6 sobre as penas impostas a cada um dos delitos, respeitando-se a natureza hedionda por equiparação do primeiro e comum do segundo.

AGRAVANTES:

DENIS GILBERTO SILVA DIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

DENIS GILBERTO SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de agravo em execução penal interpostos concomitantemente pelo reeducando
DENIS GILBERTO SILVA DIAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão de ID 135919166 - págs. 16/17, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000015-79.2021.8.11.0045, que aplicou,

para o implemento do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime,
a
fração mais grave

sobre a totalidade das penas impostas aos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, oriundas da ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045.

Nas razões recursais de ID 135919166 - págs. 36/42, a i. Defensoria Pública almeja
a realização de cálculo penal diferenciado,
a fim de que incidam, para fins de progressão de regime, a
fração de 1/6 (um sexto)
para o crime de
associação ao narcotráfico
e o
coeficiente de 2/5 (dois quintos)
para o ilícito de
tráfico de drogas
, pelos quais foi condenado o ora agravante na ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045, ao argumento de que possuem naturezas diversas [comum e hedionda por equiparação].

Da mesma forma, valendo-se das razões recursais de ID 135919166 - págs. 56/60, o
Parquet
requer o
afastamento da fração única mais grave sobre a totalidade das penas impostas
, a qual deve permanecer tão somente sobre a reprimenda aplicada ao delito de tráfico de drogas [equiparado a hediondo], retificando-se o índice fracionário do crime de associação ao narcotráfico [comum] para 1/6 (um sexto), pelos quais foi condenado o ora agravado nos autos da ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 135919166 - págs. 51/55 e no ID 135919166 - págs. 74/79, o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnam pelo
provimento
dos recursos de agravo em execução penal contrapostos.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos consoante se vê no ID
135919166 - págs. 85/87
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
136236684, opina pelo conhecimento e
provimento
dos recursos de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos agravos em execução penal manejados pela i. defesa e pelo i. órgão ministerial.

Verte dos autos que o
DENIS GILBERTO SILVA DIAS
fora condenado nos autos da ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045 à pena total de
10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Transitada em julgado a r. sentença penal condenatória e remetida a guia de execução ao d. Juízo da Execução Penal, ao proceder a liquidação das penas, foi aplicada a fração única de
2/5 (dois quintos)
sobre a soma das reprimendas impostas para fins de implemento da condição objetiva para a progressão de regime, em razão de um dos delitos ser de natureza hedionda por equiparação, sem resultado morte, consoante previa o art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90, hoje revogado, haja vista o cometimento das infrações penais antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

Nesse contexto, exsurgem inconformados o reeducando e o i. órgão ministerial de 1.º grau, pugnando, de forma igualitária, pela realização de cálculo penal diferenciado, respeitando-se a natureza diversa dos crimes.

E a razão lhes assiste
.

Como é sabido, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, o cálculo penal de benefícios executivos era realizado de forma diferenciada, aplicando-se frações distintas, a depender precipuamente da natureza da infração penal. Trata-se de atividade inerente à individualização da pena (art. 5.º, inc. XLVI, da CF/88).

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) – destaquei.

Assim,
não se aplica a
fração de progressão de regime do crime hediondo também à condenação por crime comum
,
pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Desta feita, n
essas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
respeitar-se-á, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para os crimes comuns e hediondos ou equiparados.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos,
sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Essa, inclusive, parece-me a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Por conseguinte, como no caso
sub judice
os delitos de associação ao narcotráfico e tráfico de drogas, pelos quais o reeducando foi condenado na ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045, foram praticados
antes
da vigência da Lei n.º 13.964/2019, considerando a antiga redação do art. 112,
caput,
da Lei n.º 7.210/1984, o cálculo deverá contemplar como requisito objetivo para a progressão de regime a sexta parte da pena imposta ao delito comum
e mais
a fração de 2/5 (dois quintos) da reprimenda estabelecida ao crime equiparado ao hediondo.

Deveras, trata-se de cálculo complexo. Nada obstante, é cediço que
o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva
, em notório prestígio à individualização da pena.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, sejam elas decorrentes de uma mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
,
observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.”
(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 23/05/2014). Grifei.

Na mesma toada, vem se manifestando esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

– Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). Destaquei.

Desta feita, não agiu com acerto o MM. Juiz singular ao promover a liquidação da pena imposta ao reeducando nos autos da ação penal n.º
1205-82.2019.811.0045, fazendo incidir sobre a soma das reprimendas estabelecidas aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico o coeficiente fracionário único de
2/5 (dois quintos)
para fins de satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, uma vez que não respeitou a natureza distinta das infrações penais [equiparado a hediondo e comum], sendo de rigor a retificação no cálculo penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de agravo em execução penal interpostos simultaneamente
por
DENIS GILBERTO SILVA DIAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e determino, nos autos do processo executivo de pena n.º 2000015-79.2021.8.11.0045,
a retificação do cálculo penal
, para incidir, em relação à condenação oriunda da ação penal n.º 1205-82.2019.811.0045, a
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena estabelecida ao crime de
associação ao narcotráfico
[
comum
] e o
coeficiente de 2/5 (dois quintos)
sobre a reprimenda imposta ao delito de
tráfico de drogas
[
equiparado a hediondo
], nos termos da antiga redação do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022